Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-93.2021.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-93.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUEL SOARES DE LIMA - CPF: 346.288.511-15 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BARRETO - CPF: 038.985.968-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELZA GOMES - CPF: 352.842.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPÓLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIBEL JONADARQUE ALHCHTT BATISTA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BARRETO - CPF: 051.208.878-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000624-93.2021.8.11.0008

RECURSO DE APELAÇÃO
– E
MBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES
– IMÓVEL
SOBRE O QUAL FORA DETERMINADA A IMISSÃO NA POSSE
ORIUNDA DE
AÇÃO DE INVENTÁRIO E AQDUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
DEVIDAMENTE AVERBADA
NA MARGEM DA MATRÍCULA - POSSE E PROPRIEDADE DO DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA
– CANCELAMENTO DA IMISSÃO DE POSSE DEVIDO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a constrição judicial (imissão na posse) recai sobre bem imóvel, cuja propriedade/posse adquirida
, pelo embargante,
por meio de escritura
pública de compra e venda,

sem que pairasse qualquer anotação restritiva ou impeditiva da aquisição, tanto
que
devidamente averbada na matrícula do bem
,
é circunstância que comprova a boa-fé do adquirente.

Ausência
de prova de que o terceiro embargante tinha conhecimento do ajuizamento de ação de inventário, de cujo feito s
e originou a medida constritiva de imissão na posse
em favor da apelada
,
porqu
anto
na época
da aquisição
não recaía qualquer registro de impedimento ou restrição sobre o bem, o que é corroborado pela matrícula do imóvel
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000624-93.2021.8.11.0008

APELANTE: MARIA LUIZA BARRETO

APELADO: JESUEL SOARES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Luiza Barreto
, contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros ajuizados por
Jesu
e
l
Soares de Lima
, a fim de
desconstituir a ordem de imissão na posse sobre o imóvel
objeto da Matrícula 14.798 do
1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres-MT
,

oriunda dos autos do Inventário nº 3-71
.1988.811.0008, com a manutenção do embargante na posse do bem
.

Noticia
que o apelado ajuizou os presentes

Embargos de Terceiros ao fundamento de que
na data de 11-6-2015, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, adquiriu de
Clóvis Figueiredo e Marly Leitão o imóvel objeto da Matrícula 14.798, do
1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres-MT, sobre o qual não havia qualquer
restrição
e que fora surpreendido com a ordem de imissão de posse oriunda do Inventário nº 3-71
.1988.811.0008.

Sustenta, contudo, que na década de 80, o pai da apelante,
Sr
Luiz Batista Barreto, que vivia maritalmente com a
Sra. Elza Gomes,
adquiriu dois terrenos, um menor anexo ao maior
, mas conveniência do casal, decidiram que a documentação ficaria apenas em nome dela, Sra. Elza.

Diz que fora edificado um bar, depois um restaurante, até que no dia 06-01-1988, o Sr. Luiz faleceu
, de modo que foi aberto o inventário no mês de fevereiro daquele ano e, desde as primeiras declarações, a então inventariante
, indicou a universalidade de bens deixados pelo de cujus, entre os quais o terreno que o embargante, ora apelado, se diz possuidor.

Assegura que o terreno que o apelado se diz possuidor e proprietário desde 2015, já fazia parte do inventário desde 1998, caso em que todas as alienações p
osteriores ao falecimento de Luiz, feitas pela Sra. Elza,
são nulas.

Reclama que a Sra. Elza, ex-companheira do Sr. Luiz, pai da apelante, não poderia ter procedido à alienação
do terreno que inquina de nulidade toda a cadeia aquisitiva posterior,
especialmente porque a posse do
imóvel estava em poder do
de cujus
quando da sua morte e, portanto, a partir de então passou
a integrar a universalidade dos bens e direitos a ser inventariado e partilhado entre os herdeiros.

Assevera a irregularidade e ilegalidade na transmissão da posse do imóvel, porque a Sra. Elza não fora nomeada inventariante; não há auto
rização no inventário, de venda do bem e tampouco concordância dos herdeiros acerca da alienação
(artigos 166, IV e V do CC).

Argumenta que
, neste contexto,
a posse do apelado não conta com justo título, se revela injusta, porque exercida de forma clandestina,
além de que ele sabia que o imóvel era litigioso, na medida em que o inventário tramita há 33 anos, o que afasta a sua boa-fé
(artigo 1.201 do CC).

Pede
o provimento do recurso
para julgar improcedente os embargos de terceiros, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência (artigo
4º, XXI da Lei Complementar 80/1984, art.179, inciso I, da Lei Complementar Estadual 146/2004, e art. 134, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal de 1988).

Contrarrazões pel
a intempestividade do recurso e, no mérito,
pelo

desprovimento
com a majoração dos honorários advocatícios
em grau de recurso

(id
156798561)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000624-93.2021.8.11.0008

VOTO PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE

A preliminar de intempestividade do recurso de apelação, suscitada pelo apelado, não se sustenta
.

De acordo com a certidão do id
158406662,
o recurso de apelação interposto na data de 04-11-2022, é tempestivo,
porque a ora apelante
MARIA LUIZA BARRETO
, por ser

defendida pela Defensoria Pública
, tem
prazo em dobro,
cuja
ciência automática
da sentença

se deu
em 13/10/2022
e o
p
razo final para interposição de recurso
seria
30/11/2022.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É o voto.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros ajuizados por
Jesuel
Soares de Lima
, em desfavor d
a ora apelante
Maria Luiza Barreto
.

No caso em exame,
os Embargos de Terceiros foram ajuizados p
elo
apelado
Jesuel
,
com
objetivo de

fim de desconstituir
a ordem de imissão na posse
oriunda dos autos do Inventário nº 3-71
.1988.811.0008,
sobre o imóvel objeto da
Matrícula 14.798
do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres-MT
.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de que o imóvel foi adquirido por seu falecido pai
, Sr. Luiz
,
em conjunto com a Sra. Elza, sua ex-companheira, de modo que desde 1998, por ocasião do falecimento d
e Luiz
, o bem
passou a
integrar o patrimônio do
de cujus
, caso em que todas as alienações que se sucederam seriam nulas.

Ocorre que
da
m
atrícula do imóvel em questão (id
49186955 – na origem), observa
-se que a compra e venda foi firmada em 11-6-2015,
entre os

então proprietários Clovis de Figueiredo
Josetti
e Marly
Josetti
, com o
apelado
Jesuel
Soares de Lima
, devidamente averbada
por meio do
R-06/14.798, de 17-8-2015
, o que demonstra que não havia qualquer
averbação com informações de pendências/impedimentos para que a compra e venda do bem acontecesse.

Bem a propósito, não há qualquer prova de
que
o imóvel fora adquirido
pelo falecido pai da apelante, Sr. Luiz
Batista Barreto
,
em conjunto com
a
Sra. Elza
Gomes
.

O óbito do Sr. Luiz ocorreu em
06-01-1988
e consta da certidão que vivia maritalmente com a Sra.
ELza
, mas era casado com Benedicta Ramos Barreto
. Contudo, não há prova que a aquisição do terreno objeto da
Matrícula 14.798,
tenha sido adquirido no ano de 1982.

Isto porque, da
cadeia dominial,
observa-se que a Sra. Elza
Gomes, adquiriu o imóvel em
27-01-1988
,
frisa-se, após o falecimento do Sr. Luiz,

do antigo e primeiro proprietário, Sr.
Benedito de Campos Borges
(R-1 da matrícula).

A
pós,
em 26-02-1993, E
l
za que era casada com
Vantil
Gomes, venderam

para Abdon Soares Filho
(R
-
0
2)
;

após, na data de
30-08
-1993
Abdon e esposa
vende
ram
para Sebastião
Valez
e Roberto Carlos Bernardo
(R-
0
3)
;
em 05-01-1994
, Sebastião e Roberto

venderam para Jorge de Oliveira
(R-
0
4)
; em 10-11-2014
o imóvel
foi objeto de Adjudicação em favo
r de Clovis de Figueiredo
Josetti
e Marly
Josetti

(R-
0
5) e
, finalmente, na data de
11-6-2015,
Clovis e esposa,
alienaram para o ora apelado

Jesuel
Soares de Lima
(R-06)
.

Assim, em que pese o esforço
da recorrente,
as provas produzidas evidenciam que o
imóvel foi adquirido apena
s por Elza

(2ª proprietária),
isto é,
sem a participação d
o
genitor

da apelante,
L
uiz Barreto
.

Ademais, as
sucessivas alienações,
todas averbadas na matrícula do imóvel
, que culminaram na aquisição pelo apelado, no ano de 2015
, é circunstância que
comprova que as transações
s
e deram de forma regular
.

Neste contexto, em que não há prova de que o
de cujus
(Sr. Luiz) era o
co-proprietário
/possuidor do imóvel, o só fato de o bem ter sido incluso nos autos do inventário
, não é circunstância que autorize concluir que as transações dominiais, frisa-se, todas devidamente averbadas da matrícula do imóvel, sejam
declaradas
nulas.

Neste sentido, a sentença bem ponderou:

“...Dessarte, embora a parte embargada aporte alegação de que

por ser a ação de inventário ajuizada anos antes da aquisição do imóvel pelo embargante, tal pleito não merece prosperar, visto que,
na época da venda do imóvel ao embargante não recaía qualquer registro de impedimento ou restrição sobre o bem, o que é corroborado pela matrícula do imóvel
(ID n. 49186955 - fls. 24/26 – p. eletrônico).

Se não havia qualquer impedimento ou restrição sobre o bem, não há
como reconhecer a
irregularidade e ilegalidade na transmissão da posse do imóvel
feita pela Sra. Elza, 2ª adquirente na cadeia dominial, muito menos de necessidade de autorização judicial para que
as
alienações fossem
concretizadas, ou, ainda
concordância dos herdeiros
, de modo que não se aplica o disposto no
artigo 166, IV e V do CC.

Diante do exposto,
a posse do autor apelado sobre o imóvel é considerada de boa-fé
,
máxime porque
não há
o menor lastro probatório que indique que sabia da existência do inventário
,
o que, por consequência,
afasta violação ao artigo
1.201 do CC
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por

Maria Luiza Barreto,
para manter a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023